Tribunal: TJSP
Processo: 0016552-74.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Domínio Público
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO NO CEJUSC, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU) E MUTUÁRIA – HIPÓTESE EM QUE SE DEBATE QUESTÃO NATUREZA MERAMENTE CONTRATUAL, REGULADA PELO DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE TEMA PRÓPRIO DO DIREITO PÚBLICO – RESOLUÇÃO No

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO NO CEJUSC, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU) E MUTUÁRIA – HIPÓTESE EM QUE SE DEBATE QUESTÃO NATUREZA MERAMENTE CONTRATUAL, REGULADA PELO DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE TEMA PRÓPRIO DO DIREITO PÚBLICO – RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ARTIGO 5o, ITEM I.25 E §3o – PRECEDENTES – COMPETÊNCIA DA C. 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.